Tribunal: TJPA
Processo: 0007440-76.2016.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007440-76.2016.8.14.0501

APELANTE: EUCLIDES CUNHA DE OLIVEIRA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. DANO MORAL. AMEAÇA DE SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por Euclides Cunha de Oliveira para declarar a inexistência de débito decorrente de suposto consumo não registrado de energia elétrica, julgar improcedente o pedido reconvencional da concessionária e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de cobrança fundada exclusivamente em Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) unilateral e desacompanhada de regular procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer dano moral indenizável em hipótese de cobrança indevida desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo; e (ii) estabelecer se os juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais devem fluir a partir do evento danoso ou da citação válida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

4.

O acórdão embargado enfrenta adequadamente as questões devolvidas ao Tribunal e fundamenta de forma clara o reconhecimento da ilegalidade da cobrança e da configuração do dano moral indenizável.

5.

O reconhecimento do dano moral não decorre da mera cobrança indevida, mas da conjugação de circunstâncias concretas consistentes na irregularidade do procedimento administrativo, na unilateralidade do TOI e na ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial.

6.

A ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica extrapola o mero aborrecimento cotidiano e atinge a esfera da dignidade do consumidor, legitimando a reparação extrapatrimonial.

7.

O precedente invocado pela embargante não se aplica ao caso concreto, pois a hipótese dos autos envolve ameaça de interrupção de serviço essencial e cobrança fundada em procedimento administrativo irregular.

8.

Nas hipóteses de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidentes sobre indenização por danos morais fluem a partir da citação válida, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e previsão do art. 405 do Código Civil.

9.

Não se revela manifestamente protelatória a oposição dos embargos de declaração quando existente plausibilidade jurídica na discussão acerca do termo inicial dos juros moratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança indevida de energia elétrica fundada exclusivamente em TOI unilateral e desacompanhada de regular procedimento administrativo com observância do contraditório e da ampla defesa configura falha na prestação do serviço.

2.

A ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de cobrança indevida caracteriza dano moral indenizável por ultrapassar o mero dissabor cotidiano.

3.

Os juros moratórios incidentes sobre indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade contratual fluem a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil.

4.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §2º; CC, art. 405; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000; STJ, AgInt no AREsp nº 1.689.624/GO, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AgInt no AREsp nº 2.159.398/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; TJPA, Apelação Cível nº 00846376220158140301, Rel. Desa. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
em face do acórdão proferido por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Privado, que, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por
EUCLIDES CUNHA DE OLIVEIRA
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau para julgar improcedente o pedido reconvencional formulado pela concessionária, declarar a inexistência do débito decorrente de suposto consumo não registrado (CNR) de energia elétrica relativo aos meses de novembro de 2015 e fevereiro de 2016, condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, bem como inverter os ônus sucumbenciais.

O acórdão embargado consignou que a cobrança promovida pela concessionária estava fundada exclusivamente em Termos de Ocorrência de Inspeção (TOI) produzidos unilateralmente, sem comprovação da regular instauração de procedimento administrativo apto a assegurar ao consumidor o efetivo contraditório e a ampla defesa, em afronta às disposições previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e à tese firmada no IRDR nº 0801251-63.2017.8.14.0000 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, concluindo pela ilegalidade da cobrança e pela configuração de dano moral decorrente da ameaça de interrupção de serviço público essencial.

Nas razões dos aclaratórios de id 35825625, a embargante sustenta, em síntese: (i) a existência de contradição no acórdão quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais, ao argumento de que, tratando-se de responsabilidade de natureza contratual, a incidência dos juros deveria ocorrer somente a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil, e não a partir do evento danoso, como fixado no decisum embargado; (ii) a ocorrência de contradição entre o acórdão recorrido e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sustentando que a mera cobrança indevida, desacompanhada de inscrição em cadastro restritivo de crédito ou efetiva restrição creditícia, não seria suficiente para configurar dano moral in re ipsa; (iii) que o entendimento adotado pela Turma diverge da orientação firmada no AgInt no AREsp nº 1.689.624/GO, de relatoria do Ministro Raul Araújo, no qual se assentou que a cobrança indevida, desacompanhada de negativação, pode configurar mero aborrecimento incapaz de ensejar reparação extrapatrimonial; e (iv) requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios para sanar as supostas contradições apontadas e promover a adequação do julgado.

Regularmente intimado, o embargado EUCLIDES CUNHA DE OLIVEIRA apresentou manifestação aos embargos declaratórios ao id 35196697, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, sustentando: (i) inexistirem quaisquer vícios de obscuridade, omissão, contradição ou erro material aptos a justificar a oposição dos aclaratórios, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; (ii) que o acórdão embargado apreciou de forma integral e fundamentada todas as questões devolvidas ao Tribunal; (iii) que os embargos possuem nítido caráter infringente, objetivando mera rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a estreita via integrativa dos embargos de declaração; (iv) que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal destinado ao reexame da matéria já decidida; e (v) pugna pela rejeição integral dos embargos declaratórios, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, diante do alegado caráter manifestamente protelatório do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

A embargante sustenta, em síntese: (i) existência de contradição quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a condenação por danos morais, ao argumento de que, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros deveriam incidir apenas a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil; e (ii) contradição no reconhecimento do dano moral in re ipsa, sob o fundamento de que a mera cobrança indevida não enseja reparação extrapatrimonial automática, especialmente diante da ausência de inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito.

Pois bem.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração possuem natureza eminentemente integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios expressamente previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia, salvo situações excepcionalíssimas, o que não se verifica na espécie:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A finalidade do recurso integrativo não é promover novo julgamento da causa nem possibilitar a rediscussão do mérito já apreciado, mas apenas sanar vícios internos eventualmente existentes na decisão judicial.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões devolvidas ao Colegiado, expondo de forma clara e fundamentada as razões que conduziram ao reconhecimento da ilegalidade da cobrança e da configuração do dano moral indenizável.

Nesse contexto, verifica-se que a insurgência da embargante quanto ao reconhecimento do dano moral não evidencia qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, revelando mero inconformismo com a conclusão adotada por este Colegiado.

Com efeito, o acórdão recorrido apreciou de forma clara, coerente e suficientemente fundamentada as razões pelas quais reconheceu a configuração do dano moral indenizável, consignando expressamente que a cobrança promovida pela concessionária decorreu de procedimento administrativo irregular, instaurado sem observância do contraditório e da ampla defesa, fundado exclusivamente em Termo de Ocorrência de Inspeção – TOI lavrado unilateralmente, circunstâncias agravadas pela ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial.

Constou expressamente do acórdão embargado:

“A cobrança indevida baseada em procedimento administrativo unilateral, desacompanhado da observância do contraditório e da ampla defesa, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge a esfera da dignidade do consumidor, justificando a reparação extrapatrimonial.”

Portanto, ao contrário do que sustenta a embargante, o reconhecimento do dano moral não decorreu exclusivamente da mera cobrança indevida, mas da conjugação de circunstâncias concretas reveladoras de manifesta falha na prestação do serviço, notadamente a irregularidade do procedimento administrativo de apuração do consumo não registrado, a unilateralidade do TOI e a ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Diversamente do precedente invocado pela embargante (AgInt no AREsp nº 1.689.624/GO), a hipótese dos autos não se limita à mera cobrança administrativa indevida desacompanhada de consequências concretas, havendo ameaça de interrupção de serviço público essencial e cobrança fundada em procedimento administrativo irregular, circunstâncias aptas a caracterizar dano moral indenizável.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento do dano moral in re ipsa em hipóteses nas quais a cobrança indevida vem acompanhada de ameaça de interrupção de serviço essencial, circunstância que extrapola o mero aborrecimento.

Em situação análoga, esta Egrégia Corte já assentou que:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. AMEAÇA DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. VALOR INDENIZATÓRIO. R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela autora contra sentença que reconheceu a irregularidade na cobrança de valores pela concessionária de energia elétrica, mas deixou de condenar a empresa ao pagamento de indenização por danos morais. A autora sustenta que a cobrança indevida e a ameaça de corte de energia elétrica configuram dano moral, nos termos da teoria do desvio produtivo do consumidor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança indevida de valores pela concessionária de energia elétrica, acompanhada da ameaça de interrupção do serviço, caracteriza dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, estando regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe a responsabilidade objetiva do fornecedor, independentemente de comprovação de dolo ou culpa, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço e a ocorrência do dano. 4. No presente caso, restou comprovada a falha na prestação do serviço, configurada pela cobrança indevida e a ameaça de corte de energia elétrica. Tal conduta da concessionária extrapola o mero dissabor, gerando transtornos que ensejam reparação moral. 5. A jurisprudência reconhece que a ameaça de interrupção de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, em razão de cobrança indevida, é suficiente para causar abalo moral passível de indenização. 6. No que tange ao quantum indenizatório, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se adequado, proporcional à lesão e aos parâmetros jurisprudenciais em casos semelhantes, atendendo à dupla finalidade de compensar o dano e de desestimular a conduta ilícita. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido em parte. Sentença reformada para condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Tese de julgamento: 1. A cobrança indevida de valores, acompanhada de ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica, configura dano moral passível de indenização, por ultrapassar o mero aborrecimento e causar transtornos ao consumidor. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00846376220158140301 22726255, Relator: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No referido precedente, restou consignado que a ameaça de interrupção do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, constitui circunstância apta a atingir a esfera da dignidade do consumidor, legitimando a reparação extrapatrimonial.

Não se verifica, portanto, qualquer vício intrínseco no acórdão embargado quanto ao reconhecimento do dano moral, mas mero inconformismo da embargante com a solução jurídica adotada, circunstância insuficiente para justificar o manejo dos aclaratórios.

Dessa forma, não há qualquer contradição no julgado embargado, mas apenas pretensão de rediscussão do mérito da controvérsia, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Todavia,
assiste parcial razão à embargante
quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a condenação por danos morais.

Com efeito, o acórdão embargado estabeleceu a incidência dos juros de mora “a partir do evento danoso”. Entretanto, a controvérsia decorre de relação jurídica contratual estabelecida entre consumidor e concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica.

Nessas hipóteses, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que os juros moratórios fluam a partir da citação válida, nos termos do art. 405 do Código Civil, segundo o qual: “Art. 405. Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.”

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO NOVO. AGRAVO INTERNO. INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIES A QUO. DATA DO ARBITRAMENTO DEFINITIVO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não é cabível inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes. 2. Não se configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp n. 1.923.636/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/04/2022, DJe de 27/04/2022). 4. Assiste razão à recorrente quanto ao termo inicial da correção monetária, que, na inteligência da Súmula 362 do STJ, incide "a partir da fixação do valor definitivo para a indenização do dano moral" (AgInt no AREsp n. 1.020.970/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/08/2017, DJe de 18/08/2017). 5. Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2159398 RJ 2022/0198324-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023)

Assim, verifica-se a necessidade de integração do julgado exclusivamente para ajustar o termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, os quais deverão incidir a partir da citação válida.

Quanto à correção monetária, mantém-se o critério fixado no acórdão embargado, inexistindo qualquer vício a ser sanado sobre o ponto.

Por fim, não merece acolhimento o pedido formulado pelo embargado em contrarrazões para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, uma vez que os embargos opostos não se revelam manifestamente protelatórios, sobretudo diante da plausibilidade jurídica da discussão relativa ao termo inicial dos juros moratórios.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos embargos de declaração e
DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a contradição apontada quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais, estabelecendo que estes incidam a partir da citação válida, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO
Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026